Tribunal: TJSP
Processo: 1100263-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – ATRASO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão do autor de majoração do valor da indenização arbitrada em R$3.000,00 para R$15.000,00– Cabimento parcial – Hipótese em que o montante indenizatório se mostra insuficiente, diante das circunstâncias concreta do caso em exame, comportando majoração para R$5.000,00, considerando ainda a

Ementa:
APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – ATRASO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão do autor de majoração do valor da indenização arbitrada em R$3.000,00 para R$15.000,00– Cabimento parcial – Hipótese em que o montante indenizatório se mostra insuficiente, diante das circunstâncias concreta do caso em exame, comportando majoração para R$5.000,00, considerando ainda a existência de fracionamento de pedido, valor mais consentâneo com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado em outros casos análogos, já julgados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.